Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-58.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Pois bem, indefiro a pretensão recursal constante no petitório de ID no 3327857, eis que, conforme informação constante na Certidão no 41244972, a parte PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP foi devidamente intimada.
Em relação ao pleito constante no ID no 5076606, entendo que, também deve ser indeferido, eis que, a parte MUNICIPIO DE CUIABÁ foi devidamente intimada para Sessão de Julgamento, ficando ciente que que o prazo para eventuais recursos iniciar-se-á da data da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Devolvam-se os autos à Comarca de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator